Tribunal: STF
Processo: RE 412134
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35/2001.
Medida
 Provisória n. 2.180-35/2001, que disciplina a fixação de honorários
 advocatícios devidos pela Fazenda Pública em execução de sentença.
Constitucionalidade declarada pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal, com interpretação conforme de modo a reduzir-lhe a
aplicação à hipótese de execução por quantia certa, excluídos os
casos de pagamentos de obrigações definidas em lei com de pequeno
valor.
Agravo regimental não provido.